Tribunal: TJSP
Processo: 2280129-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegada nulidade do título executivo - Pedido de justiça gratuita feito em sede recursal indeferido com concessão de prazo para recolhimento das custas, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC - Desatendimento de providência que implica o não conhecimento do agravo - Inteligência do §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegada nulidade do título executivo - Pedido de justiça gratuita feito em sede recursal indeferido com concessão de prazo para recolhimento das custas, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC - Desatendimento de providência que implica o não conhecimento do agravo - Inteligência do § 1o do art. 1.017 do CPC - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280129-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante MARIA DE
LURDES DOS SANTOS, é agravado MUNICIPIO DE PERUIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35792
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280129-13.2019.8.26.0000
COMARCA: PERUÍBE
AGRAVANTE: MARIA DE LURDES DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PERUIBE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência
contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade -
Alegada nulidade do título executivo - Pedido de justiça gratuita
feito em sede recursal indeferido com concessão de prazo para
recolhimento das custas, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC -
Desatendimento de providência que implica o não conhecimento
do agravo - Inteligência do § 1o do art. 1.017 do CPC - Agravo
não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA
DE LURDES DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE PERUÍBE, insurgindo-se
contra a decisão de fls. 30 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz
Anderson José Borges da Mota, que rejeitou a exceção de pré-
executividade por entender que a questão em torno da alegada nulidade
do título executivo demanda dilação probatória.
Indeferido o pedido de justiça gratuita, foi determinado
à agravante o recolhimento das custas no prazo improrrogável de cinco
dias (fls. 53/54).
Conforme certidão de fls. 56, decorreu o prazo legal
sem que houvesse manifestação da agravante.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece ser conhecido.
Isto porque, o art. 1.007 do CPC estabelece que, “no
ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
No entanto, por se tratar de agravo de instrumento
com pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, o § 7o do art.
99 do CPC dispensa o recorrente do recolhimento de custas até decisão
do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
Nos termos do mencionado dispositivo, este relator
apreciou e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
agravante, determinando o recolhimento das custas, no prazo de cinco
dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 53/54).
No
entanto,
a
agravante
não
providenciou
o
recolhimento do preparo.
De sorte que, o não conhecimento do agravo é
medida inarredável, em razão da deserção, sendo aplicável por analogia
o que dispõe o § 2o do art. 101 do CPC, in verbis:
Art. 101, § 2o. Confirmada a denegação ou a
revogação da gratuidade, o relator ou o órgão
colegiado determinará ao recorrente o recolhimento
das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)